Tribunal: TJMT
Processo: 1019837-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante narra que Regilson Oliveira de Lima vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT decretou sua prisão preventiva.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante porque teria cometido os crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (art. 157, § 2o, inc. II, do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), e que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva.
Sustenta, contudo, a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a prescindibilidade do encarceramento e a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a prisão proessual seja revogada ou sejam estabelecidas providências cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 107825458).
Instruiu a inicial com documentos (ID 107825459 a 107825462).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos na tarde de 18.10.2021, Regilson Oliveira de Lima e o adolescente D.P.S. entraram no estabelecimento “Casa da Assistência” e, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram dez telefones móveis, fugindo a bordo de duas bicicletas.
O proprietário do estabelecimento chegava ao local quando se deparou com a dupla fugindo em poder dos bens e passou a segui-los; minutos tempos, conseguiu alcançá-los e, com a ajuda de outras pessoas, imobilizou os rapazes até a chegada da Polícia Militar, cujos agentes os levaram até a sede da autoridade policial.
Três dos dez aparelhos celulares subtraídos foram encontrados em poder da dupla.
No dia seguinte, durante “Audiência de Custódia”, a prisão em flagrante foi homologada e, atenta ao modus operandi da conduta criminosa e à periculosidade apresentada, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente visando garantir a ordem pública.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois sinalizam a gravidade concreta da conduta, o desajuste social do paciente e a instabilidade gerada a partir do seu comportamento.
Para além disso, a notícia de que o episódio criminoso contou com a participação de um adolescente de apenas 14 anos de idade parece refletir o menosprezo do paciente pela condição do jovem de pessoa ainda em desenvolvimento, justificando, igualmente, uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.
Assim, expostas essas circunstâncias, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se decretar a cautela extrema.
Também sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso.
Sobre o tema segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos pelo que consta nos autos até agora, cogitar-se a aplicação de providências menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Enfim, por não detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, afigura-se inviável revogar o ato constritivo ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator